Tribunal: TJDFT
Processo: 0720852-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720852-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA SAO PAULO S.A. AGRAVADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Em consulta ao andamento do processo principal, constatei que foi proferida sentença, extinguido o processo, em face da desistência da parte autora, nos seguintes termos: “A Parte autora requereu a desistência do feito, nos termos da petição de ID no 98373271. A parte ré concordou com o pedido de desistência (ID no 99095258) Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência expressamente formulada pela Parte Autora, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC. (...)” Nesse passo, o presente recurso encontra-se prejudicado pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de agosto de 2021 15:43:48. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator